Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIAS. ESGOTADAS. PRAZO. ULTRAPASSADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, §2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena.
2. Quando esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado o prazo razoável para que o autor promova a citação da parte ré e a localização do veículo, deve o autor requerer a conversão do feito em ação de execução, sob pena de extinção do feito.
3. Não promovidas pela parte autora as diligências essenciais determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.